Tribunal: TJSP
Processo: 2212664-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2212664-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Votorantim, em que é paciente WHITNEY
CRISTINA DA SILVA VITOR e Impetrante HELIO DA SILVA SANCHES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente a impetração, nos termos do art. 248 do RITJSP e do art. 663 do
CPP. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2212664-50.2020.8.26.0000 -Voto no 12.977 – CGL
2
H . C . n o 2 2 1 2 6 6 4 - 5 0 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : H é l i o d a S i l v a S a n c h e s
P a c i e n t e : W h i t n e y C r i s t i n e d a S i l v a V i t o r
C o m a r c a : V o t o r a n t i m
VOTO No 12.977
Habeas
corpus.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
Pretendida
revogação da prisão preventiva. Matéria que já está sendo
analisada por esta C. Câmara em writ impetrado
previamente e que se encontra em processamento.
Ausência de fatos novos. Indeferimento in limine da
impetração.
1) O Advogado Hélio da Silva Sanches impetra o presente
habeas corpus, com pedido liminar, em favor de WHITNEY CRISTINE DA
SILVA VITOR, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Votorantim, nos autos de no
1501273-87.2020.8.26.0567.

Sustenta, em resumo, que a paciente foi presa em
flagrante, sendo a prisão convertida em preventiva por decisão que carece de
fundamentação idônea, estando ausentes os requisitos do art. 312 do CPP,
destacando que ela é primária, possui residência fixa e ocupação lícita.
Requer, assim, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem
medidas cautelares alternativas.
A fls. 71/74 sobreveio petição requerendo a juntada do
comprovante de endereço e da declaração de atividade laboral lícita da
paciente.
Dispenso as informações, bem como a remessa à d.
Procuradoria Geral de Justiça, visto que o feito se encontra apto a julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2212664-50.2020.8.26.0000 -Voto no 12.977 – CGL
3
imediato.

É o relatório.

2) Deve ser indeferida liminarmente a impetração.

Com efeito, os argumentos deduzidos na inicial possuem o
mesmo pedido e a mesma causa de pedir do Habeas corpus no
2210069-78.2020.8.26.0000, cuja liminar foi indeferida em 2/9/2020, estando
aquele feito em processamento nesta C. 1a Câmara Criminal.

Dessa forma, considerando que não foram trazidos novos
e relevantes elementos que induzam a uma conclusão diversa, esta
impetração, já que veicula a simples reiteração de habeas corpus
distribuído previamente, comporta indeferimento liminar.

3) Pelo exposto, indefiro liminarmente a impetração, nos
termos do art. 248 do RITJSP e do art. 663 do CPP.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator